Tribunal: TJMT
Processo: 1003131-04.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003131-04.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO RAMOS DA SILVA - CPF: 511.499.071-34 (APELANTE), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA - CPF: 065.084.211-15 (APELADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANTONIO RAMOS DA SILVA

APELADO(S):

LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE TERRA E GADO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO OITIVA DOS SIGNATÁRIOS DE DECLARAÇÕES JUNTADAS AOS AUTOS – DESACOLHIMENTO – EMBARGANTE QUE DEIXOU TRANSCORRER
IN ALBIS
O PRAZO PARA INDICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR – DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS DISPONÍVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO EXEQUENDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença que julgou os embargos à execução sem que os signatários de declarações extrajudiciais juntadas pelo embargante

para tentar comprovar um suposto ajuste oral com o executado para a quitação do contrato tivessem sido ouvidos em audiência de instrução na condição de testemunhas se, quando instado a indicar as provas que pretendia produzir, o embargante recorrente deixou transcorrer
in albis
prazo para requerer a prova testemunhal.

Tratando-se, ademais, de causa em que se discute direito disponível, não pode o jurisdicionado pretender atribuir ao juiz da causa uma responsabilidade que era sua.

As declarações escritas colhidas unilateral e extrajudicialmente, sem o manto da oficialidade judiciária, e sem o devido contraditório, não podem embasar um veredicto de procedência dos embargos à execução para a desconstituição da execução, sobretudo se, no conteúdo, tais documentos não são capazes de evidenciar, extreme de dúvidas, a quitação integral da obrigação contratual exequenda.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANTONIO RAMOS DA SILVA

APELADO(S):

LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANTONIO RAMOS DA SILVA

contra a sentença proferida nos s
Embargos à Execução
n. 1003131-04.2019.8.11.0006 opostos em face da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1002731-87.2019.8.11.0006 movida por
LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos defensivos para reconhecer a quitação de 20% do total da renda, seguindo a execução somente quanto à entrega das 30 (trinta) vacas de mais de 36 (trinta e seis) meses, conforme pactuado em contrato, bem como condenou ambas as partes ao pagamento de metade dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, todavia, fica suspensa na forma do §3o do art.86 do CPC/15.

Narra o recorrente (arrendatário) que opôs os presentes embargos à execução para suscitar a quitação do título exequendo –
Contrato de Arrendamento de gado e terra
havido entre as partes –, ao argumento de que o pacto previa o pagamento da renda apenas ao final do contrato, e não anualmente, e que por força de ajuste verbal havido entre as partes, o arrendador exequente teria aceitado receber 70 (setenta) bois em substituição às 100 (cem) vacas que lhe deveriam ser restituídas pelo arrendatário.

Relata que, no entanto,
ao apresentar impugnação, o exequente embargado sustentou que os Embargos deveriam ser rejeitados, pois que, de fato, o contrato firmado entre as partes não foi quitado integralmente, restando, ainda, entregar 30 (trinta) vacas de mais de 36 (trinta e seis) meses, correspondentes ao débito principal, e mais 20 (vinte) bezerros machos, de até 12 (doze) meses, referente à quitação de 20% da renda do 2o ano, uma vez que a vontade das partes no momento da contratação teria sido de que o pagamento da renda de 20% se daria anualmente.

Regista que ao proferir a sentença, o juízo reconheceu que o contrato escrito previa que a renda de 20% sobre as reses arrendadas seria paga apenas ao final do pacto, deixando, no entanto, de reconhecer a quitação do principal.

Inconformado, sustenta o arrendatário embargante que ao proferir seu veredicto, o magistrado sentenciante ignorou completamente as declarações das testemunhas
PLÍNIO ANTONIO MORAIS FILHO
e
JOSÉ EVANGELISTA SOBRINHO
, devidamente juntadas aos autos, as quais confirmam a quitação do contrato exequendo através de pactuação verbal havida entre os contraentes.

Assevera que ao consignar que não havia
qualquer prova nos autos acerca da alegação de que o arrendador teria aceitado receber 70 (setenta) bois em substituição às
100 (cem) vacas que lhe eram devidas, sem fazer qualquer alusão às citadas declarações, a sentença teria afrontado
os princípios da
isonomia processual
(imparcialidade), da
fundamentação das decisões judiciais
e do
devido processo legal
, consubstanciados nos artigos 5o, I, e inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88, além dos artigos 1o, 7o, 8o, 11 e o próprio 489, §1o, inciso IV, todos do CPC/15.

Aduz que acaso a d. magistrada
a quo
tivesse dúvidas acerca do teor ou da extensão e alcance do conteúdo contido nas declarações escritas apresentadas, deveria ter agendado audiência de instrução e julgamento para inquirir tais declarantes em juízo, para testemunharem acerca daquilo que declararam sobre o caso discutido neste processo, e não apenas ignorá-las, desprezando-as completamente como prova, principalmente por tratar-se de acordo verbal firmado entre as partes.

Alega que, nos termos do art.107 do CC/2002, a
validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Defende, no mais, que
a própria conduta processual do embargado apelado atribui razão à pretensão do embargante haja vista que apenas ingressou com a execução em seu desfavor um pouco mais de mês antes da ocorrência da prescrição da pretensão executiva, o que evidencia que o
Contrato de Arrendamento de Terras e Gado
, de fato, estava quitado.

Sugere que, no entanto, impulsionado por necessidades financeiras, por terceiros mal-intencionados ou simplesmente pela sua ambição, o embargado resolveu descumprir o acordado verbal firmado com o apelante e ingressou com a ação executiva para obter aquilo que não tem direito.

Com tais argumentos, pugna, de início, pela reforma da sentença a fim de ver julgados procedentes seus embargos, e que, caso não seja esse o entendimento da Câmara, requer a anulação da sentença ante a violação aos
artigos 5o, I, e inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88, além dos artigos 1o, 7o, 8o, 11 e o próprio 489, §1o, inciso IV, todos do CPC/15, com a determinação de retorno dos autos à origem para que os signatários das declarações escritas juntadas aos autos sejam ouvidas como testemunhas em audiência de instrução, de modo a prestar esclarecimentos acerca do ajuste verbal havido entre os contraentes para a quitação do contrato exequendo.

Contrarrazões no ID. n. 129485669 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos da execução, em 03.06.2012 as partes firmaram
Contrato de Arrendamento de gado e terra
, com prazo de 2 (dois anos) no qual o apelante tomou de arrendamento 100 (cem) vacas de mais de 36 (trinta e seis) meses de propriedade do apelado, comprometendo-se a entregar uma renda equivalente a 20%, em bezerros machos de até 12 (doze) meses.

Ao argumento de que o arrendatário apelante não cumpriu integralmente o avençado, o arrendador, ora recorrido, ajuizou a execução alegando que em
junho de 2014 o executado entregou a renda correspondente 20 (vinte) bezerros – supostamente referentes à renda apenas do primeiro ano do contato de arrendamento – e, no mesmo mês entregou, como pagamento de parte das vacas que lhe foram entregues, outros 70 (setenta) bezerros machos (de 10 (dez) meses a 1 (um) ano), ficando pendente, porém, a renda de 20% sobre o segundo ano do contrato (2013/2014), correspondentes a 20 (vinte) bezerros machos, de até 12 (dose) meses, além de 30 (trinta) das

100 (cem) vacas de mais de 36 (trinta e seis) meses, correspondentes ao principal, ainda não entregues.

Citado, o arrendatário apelante opôs os presentes embargos, sustentando, em síntese:

(i) que não mais havia qualquer renda a ser paga vez que a
cláusula terceira
do contrato previa um único pagamento equivalente a 20% das vacas arrendadas a ser efetivada ao final do contrato, e não por cada ano de vigência do pacto; e,

(ii) que mediante acordo verbal havido entre as partes, o arrendador teria aceitado receber 70 (setenta) bois em substituição às 100 (cem) vacas objeto do arrendamento, conforme comprovariam declarações de
BENEDITO CÂNDIDO DA SILVA
,
PLÍNIO ANTONIO MORAIS FILHO
e
JOSÉ EVANGELISTA SOBRINHO, ANEXAS AOS AUTOS
, anexadas aos autos (ID. n. 129485328)
estando, pois, quitada a obrigação objeto da execução.

Apresentada a impugnação (ID. n. 129485332) o juízo determinou no ID. n. 129485335 a remessa dos autos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania/CEJUSC para a tentativa de conciliação, a qual restou inexitosa consoante
Termo de Audiência
de ID. n. 129485348.

Em decisão de ID. n. 129485655, foi determinada a intimação das partes para
“especificarem quais provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15.”

Em petitório de ID. n. 129485657, o embargado exequente pugnou pela colheita do depoimento pessoal do embargante executado, para esclarecimentos sobre os fatos, nos termos do art. 385 do CPC/15.

No entanto, o embargante, ora apelante, deixou transcorrer
in albis
o lapso aprazado, consoante certidão de ID. n. 129485658.

Diante disso, o julgador singular proferiu desde logo a sentença de parcial procedência, contra a qual se volta o embargante executado pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Em primeiro lugar, não há se falar em nulidade e/ou anulabilidade da sentença
pela não oitiva dos signatários das declarações de ID. n.
129485328 como testemunhas em audiência de instrução, haja vista que tal providência não foi requerida pelo apelante no instante em que devidamente instado a indicar a provas que pretendia produzir, conforme atesta a já citada certidão de ID. n. 129485658.

Nesse viés, tratando-se de causa em que se discute direito disponível, incumbe às partes produzir ou requisitar as provas através das quais pretende demonstrar suas arguições, à luz do que dispõe o art.373 do CPC15.

Não pode a parte querer atribuir ao juízo da causa a obrigação que é sua.

Afinal, segundo a parêmia que informa a processualística pátria,
dormientibus non socorrit jus
.

No que se refere à suposta violação aos
artigos 1o, 7o, 8o, 11 e 489, §1o, inciso IV, todos do CPC/15, apesar da sentença incorrer, de fato, em um silêncio absoluto acerca das declarações escritas de ID. n.
129485328, certo é que tais documentos não têm o condão de alterar o resultado da sentença.

Isto porque, tais depoimentos foram colhidos unilateral e extrajudicialmente, sem o manto da oficialidade judicial e do devido contraditório.

No entanto, ainda que assim não o fosse, tais declarações se limitaram a indicar que as 70 (setenta) reses (machos) destacados pelo próprio embargado/exequente e seu irmão da propriedade rural de
José Evangelista Sobrinho
foram efetivamente entregues ao exequente, não tendo, porém, o condão de demonstrar extreme de dúvidas, que tal operação corresponderia à quitação “integral” do contrato de arrendamento havido entre as partes. Vejamos:

Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Câmara,
“Consoante os arts. 319 e 320 do CC/2002, ‘o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada’, e ‘a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.’”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 0005379-74.2012.8.11.0015 – Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/09/2016, publ. no DJE 21/09/2016).

Assim, à míngua de prova da quitação de parte do principal, ou seja, a restituição de 30 (trinta) das 100 (cem) vacas de mais de 36 (tinta e seis) meses de idade objeto do arrendamento, irrepreensível a sentença no ponto em que determina o prosseguimento da execução originária em relação a essas 30 (trinta) cabeças pendentes de restituição.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
.

No mais, majoro para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15 os honorários advocatícios devidos pelo embargante apelante, cuja exigibilidade, no entanto, permanece suspensa na forma do §3o do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022